Tribunal: TJSP
Processo: 2064487-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de fraude à execução - Insurgência do exequente - Impossibilidade de conhecimento do recurso - Competência recursal - Hipótese em que esta 11a Câmara de Direito Privado é incompetente para o julgamento do recurso - Prevenção da 34a Câmara de Direito Privado - Inteligência do artigo 105 do Regimento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de fraude à execução - Insurgência do exequente - Impossibilidade de conhecimento do recurso - Competência recursal - Hipótese em que esta 11a Câmara de Direito Privado é incompetente para o julgamento do recurso - Prevenção da 34a Câmara de Direito Privado - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.